Tribunal: TJSP
Processo: 2150364-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAU UNIBANCO S/A, são embargados AR COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP e AYMAN NOUEIR.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Itau Unibanco S/A
Embargdos: Ar Comercio Importação e Exportação Ltda Epp e AYMAN
NOUEIR
Comarca: São Paulo
Voto n. 8751
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
existência de vícios - Matérias nitidamente prejudicadas
pelos fundamentos bem expostos no acórdão recorrido –
Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos
com
intuito
infringente
–
Prequestionamento
-
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por
violados - Precedentes jurisprudenciais – Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por BANCO ITAÚ
UNIBANCO S.A. em face do v. acórdão de fls. 363/373, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que : (i) reconheceu a
ilegitimidade ativa do autor Ayman Noueir; (ii) condenou o banco requerido a apresentar,
no prazo de 15 dias, as contas referentes aos lançamentos impugnados pela autora.
O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão porque
não se manifestou acerca da: 1. pretensão revisional e impossibilidade de cumular
pedidos do procedimento especial; 2. Impossibilidade de se admitir pedido
condenatório genérico. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não
merecem acolhimento, porquanto ausentes os vícios alegados.
O v. acórdão pontuou que “A exordial revela pormenores do
pleito da autora, no sentido de que é titular da conta corrente n. 01842-6, agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
n. 0180, tendo sido firmados vários contratos de crédito que acabaram
comprometendo o saldo disponível sem os esclarecimentos necessários. Assim,
requer que a instituição financeira apresente contas pertinentes aos 268 débitos
nomeados 'tarifas' e 'taxas', os quais se encontram relacionados às fls. 14/21 dos
autos de origem, a fim de possibilitar a apuração de todos os lançamentos
efetuados indiscriminadamente nos extratos bancários. Portanto, não há que se
falar em viés revisional, ao menos nesta primeira fase processual, que se destina,
apenas e tão somente, a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de
contas” (fls. 368).
No mais, o v. decisum consignou que “acertada a r. sentença que
determinou ao réu a prestação de contas dos lançamentos a débito efetuados na
conta corrente no período de 03.01.2013 a 03.10.2017, tendo em vista a relação
de débito e crédito estabelecida entre as partes por meio de abertura de conta
corrente. Com efeito, ainda que o agravante tenha fornecido mensalmente os
extratos à autora, tal prática não retira o interesse de agir desta última nem
desobriga o réu do dever de esclarecer judicialmente a natureza e origem dos
registros lançados. Aliás, a esse respeito, destaca-se a Súmula 259 do Superior
Tribunal de Justiça: 'A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular
de conta corrente bancária'. A jurisprudência é no sentido de que simples
apresentação dos extratos da conta bancária não é suficiente para afastar a
obrigação de prestar contas, até porque os extratos apenas trazem informações
sintéticas”(fls. 368).
Por fim, concluiu que “O pedido formulado pela autora foi
determinado, pois às fls. 14/21 ficou claro que a empresa objetiva informações
pertinentes à movimentação da conta bancária n. 01842-6, de 03.01.2013 a
03.10.2017, notadamente em relação aos 268 débitos elencados na exordial. Frise-
se, outrossim, que a requerente informou de forma detalhada a data de cada
cobrança, a respectiva denominação, código e valor. Consequentemente, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
possível afirmar que a petição seja inepta devido ao seu caráter genérico. Em se
tratando de conta bancária, o correntista tem o direito de exigir prestação de
contas quando discordar dos lançamentos efetuados pelo banco. Na medida em
que as contas não foram prestadas espontaneamente no presente caso, é cabível
esta ação, a qual está prevista nos arts. 550 a 553 do CPC/2015” (fls. 369/370).
Com efeito, os aludidos vícios, sem exceção, revelam-se
nitidamente prejudicados por esbarrarem em motivações bem expostas no v.
acórdão que estão respaldadas com jurisprudência.
No mais, tudo o que remanesce é a irresignação de ter o
embargante sua convicção contrariada. Todavia, tal insatisfação não dá ensejo à
reapreciação do decisum.
É firme na jurisprudência da Suprema Corte e do Superior
Tribunal de Justiça a orientação pelo descabimento dos embargos declaratórios
opostos meramente com intuito infringente:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I
-
Ausência
dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma
do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que
não ocorre no caso em questão. III - Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
declaração
rejeitados”
(ARE
935862
AgR-ED,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
j. 16.06.2016);
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. 1.
A motivação contrária ao interesse da parte não
configura ofensa às normas apontadas como violadas.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim reformar o julgado por via
inadequada. 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no REsp 1151137/MT, Rel. Ministro
Ricardos Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
08.05.2014).
Em verdade, os efeitos infringentes somente são cabíveis por
decorrência lógica do esclarecimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição ostentadas pelo julgado, hipóteses, como acima aduzido, ora não
verificadas.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição. Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de
recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp
708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no
AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje.
1o.07.10)
Deveras, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp,
in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. no. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ausentes, assim, os pressupostos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tem-se que a rejeição dos presentes embargos é medida
que se impõe.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2150364-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica